Tribunal: TJDFT
Processo: 0704272-69.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESISTÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ITER CRIMINIS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto qualificado tentado e resistência. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta do crime de furto ou, subsidiariamente, a redução da pena pela aplicação do redutor máximo pela tentativa e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a conduta do apelante configura apenas ato preparatório, afastando a tipificação do crime de furto tentado; e (ii) se as penas impostas pela sentença foram corretamente dosadas e o regime inicial fixado de forma adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado tentado ficaram comprovadas pela confissão parcial do réu e pelos depoimentos das testemunhas e da vítima, confirmando que o apelante já havia retirado dois televisores da residência e os deixado próximos ao portão, configurando início da fase executória.
4. A tese defensiva de que os atos do apelante não ultrapassaram a fase preparatória não se sustenta, uma vez que houve invasão da residência e separação dos bens, sendo frustrada a consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente.
5. Considerando o iter criminis percorrido pelo réu, correta a aplicação da fração de redução de 1/3 para a causa de diminuição relativa à tentativa.
6. A despeito de a pena corporal ser inferior a 4 anos, revela-se adequada a fixação do regime inicial fechado para a pena de reclusão e o regime inicial semiaberto para a pena de detenção, dada a reincidência e a avaliação negativa de circunstâncias judiciais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso IV; artigo 14, inciso II; artigo 329; artigo 59 e artigo 33, todos do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1868022, TJDFT; AgRg no HC 706.066/SC, STJ.